Tribunal: STF
Processo: ARE 1526045
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. COMPETÊNCIA. RESP 1.901.393-SC. REQUISITOS PARA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MATÉRIA A SER ANALISADA NO JUÍZO ESTADUAL. 



1. Trata-se agravo de instrumento interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, nos autos de ação ordinária, à míngua de demonstração de interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação que se cuida, remetendo os autos à Justiça Estadual. 



2. De início, cumpre ressaltar que a presente ação fora manejada por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional - SFH em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ora agravante, pretendendo o pagamento de indenização por danos no imóvel de sua respectiva propriedade. Submetidos os autos à Justiça Federal, a fim de verificar o interesse da CEF na presente demanda, entendeu o Juízo "a quo" que o caso não se enquadrava nos requisitos elencados pelo STJ no julgamento do REsp 1.091.393-SC, e no bojo do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0804575-80.2016.4.05.0000, posto que a demanda diz respeito apenas à segurados com apólice privada. 



3. É que tal pronunciamento considera que, nos termos do que decidido pelo IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000, "somente se discute o interesse da Caixa Econômica Federal em intervir nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do SFH, nos contratos celebrados no interregno de 02/12/1988 a 29/12/2009 e vinculados ao FCVS (apólices públicas, ramo 66)". 



4. Neste sentido, o presente recurso, interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, pretende a reforma do referido decisum, a fim de que seja mantido na Justiça Federal os autos desta ação em relação aos agravados. 



5. Entretanto, impõe-se observar que, no que tange à não admissão da CEF na lide, não possui a agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. 



6. O recurso, portanto, não merece conhecimento, nessa parte, à míngua da legitimidade para recorrer da seguradora. De outra banda, fica prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal, fundada na suposta legitimidade da Caixa no polo passivo. 



7. Outrossim, melhor sorte não tem a seguradora ao sustentar ser necessária a presença da União como litisconsorte passiva da causa, em face do seu interesse nas ações que envolvem o FCVS. Trata-se de tema absolutamente superado pela jurisprudência, na medida em que apenas a CEF, se o caso, pode ter interesse na lide (enquanto litisconsorte da seguradora) nos termos dos requisitos anteriormente mencionados, previstos no REsp repetitivo nº. 1.091.393-SC. 



8. Registre-se, ainda, que é indiscutível a legitimidade passiva da Seguradora para a causa, porque a pretensão concerne à indenização do mutuário em face dos supostos vícios de construção dos imóveis, o que, em princípio, se insere na cobertura oferecida pela demandada. Correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau. 



9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (e-doc. 109, p. 4-5; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 169).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “violação indireta ao artigo 109, I da CF e um claro cerceamento de defesa da ré” (e-doc. 206, p. 6). 



    3.1. Narra que “o acórdão combatido utiliza os entendimentos erroneamente firmados no REsp 1.091.393/SC em que foram definidos critérios para reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na lide como assistente e, por consequência, atrair a competência da Justiça Federal, sem, no entanto, observar a legislação vigente que superou aquele repetitivo e, em especial, sequer analisou em confronto com a decisão proferida no Recurso Extraordinário 827.996/PR” (e-doc. 206, p. 5).



    3.2. Relata que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos” (e-doc. 206, p. 6; grifos no original).



    3.3. Requer o provimento do recurso para “reconhecer a violação ao artigo 109, I da Constituição Federal, reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal, conforme restou decidido no RE nº 827.996” (e-doc. 206, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, trago ainda os fundamentos da decisão monocrática do Juízo da 1ª Vara Federal da Paraíba:



    “(...) 6. Decido. 



    7. A competência para processar e julgar a ação, bem como a adequação, ou não, do procedimento escolhido pelo(a)(s) demandante(s) constituem matérias de ordem pública, sendo pressupostos de validade do processo, devendo essas questões ser dirimidas de ofício ou por provocação das partes, quando do conhecimento de qualquer pretensão deduzida em juízo. 



    8. Embora tenha a Justiça Estadual declinado da competência em favor da Justiça Federal em razão do interesse da CEF em integrar o feito (id. 4024893, pg. 3), de acordo com a manifestação da CEF (id. 4024893, pg. 1), as apólices cujas coberturas securitárias fazem parte do objeto desta ação não têm o condão de atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    9. É que consoante entendimento firmado nas instâncias superiores (AGARESP 201202196659, SIDNEI BENETI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:01/03/2013 e TRF 5ª Região. AG - Agravo de Instrumento - 128810. Relator Desembargador Federal Francisco Wildo. DJE: 19/12/2012, p. 296), nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar a lide somente nos contratos celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei n. 7.682/88 e da MP n. 478/09. Tal panorama não restou alterado com a superveniência da Lei n.º 13.000/14, que cuidou de positivar a compreensão jurisprudencial assente sobre o tema, ao disciplinar os pormenores processuais (hipóteses de intervenção, competência jurisdicional, desmembramento do processo, aproveitamento dos atos processuais, prioridades de tramitação etc.) decorrentes da eventual intervenção da CEF nas ações judiciais cuja controvérsia gravite em derredor da extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH. 



    10. Ainda no que se refere aos influxos da Lei n.º 13.000/14 sobre o entendimento consolidado pelo STJ no Resp nº. 1.091.393/SC, convém esclarecer que o aludido diploma legal, ao erigir a CEF à qualidade de representante judicial e extrajudicial dos interesses do FCVS ou suas subcontas, induvidosamente conferiu à empresa pública uma margem de discricionariedade para decidir os casos concretos em que entende haver risco ao FCVS, desde que se trate de apólices públicas e que os contratos tenham sido firmados entre dezembro/1988 e dezembro/2009 - requisitos objetivos tracejados no Resp nº. 1.091.393/SC. 



    11. No caso destes autos, nenhum dos contratos de seguro habitacional que instruem esta ação preenchem os requisitos assinalados, haja vista que foram celebrados fora do período acima indicado. 



    12. Dessa forma, a demanda deve prosseguir perante a Justiça Estadual, face a ausência de interesse da CEF, por não ter o contrato sido firmado no período compreendido entre as edições da Lei nº. 7.682/88 e da MP nº. 478/09. 



    13. Ressalvo, por fim, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº. 0804575-80.2016.4.05.0000 e que se encontra em tramitação no TRF5, não tem relação com o presente caso concreto, uma vez que sua finalidade é sanar a controvérsia acerca da influência da Lei nº. 13.000/2014 sobre as ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, nos contratos celebrados de 02/dezembro/1988 a 29/dezembro/2009 e vinculados ao FCVS (apólices públicas, ramo 66), através da fixação de tese jurídica que indique, objetivamente, o que se exige da CEF para demonstrar, caso a caso, o seu interesse jurídico em intervir nos autos. Nos presentes autos, como já demonstrado, os contratos não se encontram vinculados a apólices públicas e/ou não foram firmados dentro do período compreendido entre 02/dezembro/1988 a 29/dezembro/2009, não estando, portanto, abrangidos pelo incidente em questão. 



    14. Assim sendo, declaro a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, excluindo a CEF do polo passivo. 



    15. Por conseguinte, os autos deverão retornar à vara de origem (4ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa) mediante ofício dirigido ao juiz da referida vara, para que o feito lá prossiga.” (e-doc. 32, p 1-2; grifos nossos).



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 827.996/PR, sob a sistemática da repercussão geral, Tema RG nº 1.011, assim concluiu:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” 



    (RE nº 827.996-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 20/08/2020).



    6. Na ocasião, o STF ressalvou a aplicação do § 4º do art. 1º-A da Lei nº 12.409, de 2011, que versa sobre o aproveitamento, na Justiça Federal, dos atos processuais realizados na Justiça estadual e no Distrito Federal, na forma da lei, proclamando a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; 



    e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011.” (grifos acrescidos).



    7. Dessa forma, verifica-se que o Colegiado a quo, com fundamento na prova dos autos, afastou a incidência do Tema RG nº 1.011 na hipótese em apreciação. 



    8. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    9. Nesse mesmo sentido é o entendimento de ambas as Turmas da Corte:



    "EMENTA: DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, para efeito de definição da competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    2. Na hipótese dos autos, a Justiça Federal, competente para a análise quanto a existência, ou não, de interesse da União no feito, decidiu pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que “os documentos acostados demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 31/03/2007 sem cobertura pelo FCVS”. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso. Súmulas nº 279 e 454/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.499.209 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/09/2024, p. 13/09/2024.



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no stf.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, “ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 



    2. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação”. A 2ª Turma do TRF da 3ª Região, inicialmente, manteve a decisão de 1º Grau. Após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, no entanto, determinou “o desmembramento do feito, para seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1º-A, § 8º, da Lei 12.409/2011, incluído pela Lei nº 13.000/2014”, em razão de que os “documentos acostados aos autos que demonstram que, em relação aos autores Noemia Pereira Costa, Lucilda Sônia Bellini Maciel e Maria Aparecida Bessa de Oliveira, os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados com cobertura pelo FCVS, havendo interesse da CEF em integrar a lide e firmando-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”, e, quanto aos “autores [ora recorridos] Aparecida Rodrigues da Silva, Cristiane Andrea Carvalho Belle, Jail Sabino, Juliana Henriqueta de Almeida, Maria de Lourdes Sartori, Oziel Vieira Sobrinho e Claudinei Fabiano, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 



    3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão 



    4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que “todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988” já “basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66” e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que “os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS”, e que não houve “nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública”. 



    6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada. 



    IV. Dispositivo 



    7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada."



    (ARE nº 1.500.392-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 25/09/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator